Tribunal: TJSP
Processo: 1054790-42.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Dano decorrente de extravio de mercadorias, durante transporte aéreo internacional - Sentença de procedência - Pleito de limitação da responsabilidade com escopo na Convenção de Montreal, com base no decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema 210, julgado sob regime de repercussão geral – Impossibilidade- Vício na prestação de serviço de transporte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Dano decorrente de extravio de mercadorias, durante transporte aéreo internacional - Sentença de procedência - Pleito de limitação da responsabilidade com escopo na Convenção de Montreal, com base no decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, à luz do Tema 210, julgado sob regime de repercussão geral – Impossibilidade- Vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria que não se confunde com transporte de passageiros e de bagagem – Entendimento exarado no RE 1.368.069/SP, julgado em 1o.03.2022 – Alegação de ausência de comprovação da cobertura do sinistro - Descabimento - Provas robustas nesse sentido – Sentença mantida – Recurso desprovido.